Tribunal: TJMT
Processo: 1034193-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034193-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FATIMA MONGE - CPF: 461.060.301-20 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (RECORRIDO), S L M STELLATO EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.614.997/0001-70 (RECORRIDO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FATIMA MONGE - CPF: 461.060.301-20 (RECORRIDO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1034193-72.2022.8.11.0001.

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Embargante(s):

ICATU SEGUROS S/A.

Embargada(s):

FÁTIMA MONGE.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONSUMIDOR – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA –CANCELAMENTO DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AOS CONSUMIDORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 362 DO STJ –
INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
ERROS MATERIAIS CONSTANTES NA EMENTA E NO VOTO -
CORREÇÃO PASSÍVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/95 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Icatu Seguros S/A
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes e negou-lhes provimento, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, no que concerne ao dever de informação da estipulante, visto se tratar de seguro coletivo, conforme tese fixada pelo e. STJ, através do Tema 1.112.

Ainda, alega que no evento morte do segurado, em
15/05/2021
, a apólice no 93.700.097 não estava mais vigente, uma vez que foi cancelada em
09/11/2018
.

Por fim, afirma que o inadimplemento contratual não enseja dano moral, bem como que o marco inicial dos juros de mora deve fluir a partir da citação, nos termos do art. 405, do CC, por se tratar de responsabilidade contratual.

Ao final, requer a modificação do julgado, além de prequestionar a matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 192762151, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, os ICATU SEGUROS S/A resistem ao pleito judicial exordial se limitando apenas a afirmar que a recorrida não estava coberto pela apólice do sinistro, sem, entretanto, apresentar qualquer contraprova processual eficaz para desmitificar o quadro fático apresentado, ônus processual que lhe competia, ante o prescrito no inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesta senda,
há que ser mencionado que, se houve alguma falha por parte das empresas em cancelar a apólice a qual o segurado estava acobertado, sem tê-lo comunicado acerca do cancelamento quando em vida, em respeito à boa-fé objetiva, as expectativas razoavelmente criadas no momento da contratação em vista da posição assumida pelo segurado devem ser protegidas
.

Nesse sentido,
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 46, adota o princípio da transparência contratual, obrigando aos fornecedores de serviços a dar conhecimento prévio e inequívoco aos consumidores sobre o conteúdo dos contratos firmados, pautados na boa-fé objetiva
.

Ademais,
o ato ilícito gerador do dever indenizatório advém única e exclusivamente do fato do recorrente não ter cumprido com a sua obrigação contratual, devendo, portanto, arcar com os danos materiais geradores da sua conduta e, por isso, entendo devida a cobrança judicial questionada
. (...)
(grifei)

Diante disso,
foi negado
provimento aos recursos da reclamante e reclamada,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada que
condenou, solidariamente,
as reclamadas a realizarem o pagamento à reclamante da indenização securitária, em observância aos limites constantes do contrato de seguro, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

com incidência de correção monetária a partir da data da contratação (Súmula 632 STJ) até a data do efetivo pagamento e juros moratórios desde a data da citação.

Ainda, condenou,

solidariamente,
as

reclamadas ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Consigna-se, por oportuno, o contido na
Súmula 616 do STJ:
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Insta ressaltar, ainda, que
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas reclamadas,
na medida em que procederam o cancelamento da apólice de seguro, sem a devida notificação aos consumidores.

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto à parte reclamada, conforme solicitação no 3423501 (id. 165144523) e protocolos nos 3726040, 3726087, 3774072 e 31686810, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA A MAIOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. INEFICIÊNCIA DA EMPRESA EM SOLUCIONAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não sendo caso de engano justificável, faz jus os recorrentes ao pleito de repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A rigor, a mera cobrança indevida é insuficiente para configurar a reparação por dano moral. Todavia, a situação se diferencia nos casos em que ocorre a recalcitrância da empresa mesmo após reclamação administrativa
.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006942-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023) (grifei)

Registre-se que não se desconhece o recente posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Tema Repetitivo no 1112, cuja publicação do acórdão se deu em 10/03/2023, oportunidade em que foi firmada a seguinte tese:
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

No entanto, a controvérsia tratada no referido julgado diz respeito ao dever de informação prévia ao proponente (segurado) acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direitos. Ou seja,
não há análise da temática proposta no presente feito, que discute acerca do
cancelamento da apólice de seguro, sem a devida notificação aos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. INCIDÊNCIA DO CDC. ALEGADA RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA ESTIPULANTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR/SEGURADO. SÚMULA 616, DO STJ. DEVER QUE NOTIFICAR ACERCA DA INADIMPLÊNCIA E CANCELAMENTO DO CONTRATO QUE, NO CASO, CABE À SEGURADORA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA NO CASO CONCRETO. DEVER DE INDENIZAR.2. SEGURADO QUE PRETENDE O RECEBIMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE À ESTIPULANTE, REPRESENTANTE DO GRUPO DE SEGURADOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO No 1112. INDENIZAÇÃO QUE, NO CASO, DEVERÁ CORRESPONDER AOS PERCENTUAIS PREVISTOS NA TABELA DAS CONDIÇÕES GERAIS.3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. MÉDIA ARITMÉTICA ENTRE O INPC E O IGP-DI.APELAÇÃO 1 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.APELAÇÃO 2 CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJPR - 9a Câmara Cível - 0040483-48.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: SUBSTITUTO GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - J. 19.06.2023) (grifei)

Como se sabe,
o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando

os fundamentos f
á
tico-jur
í
dicos exarados no ac
ó
rd
ã
o

se mostram suficientes para a solu
çã
o da lide. Nesse sentido, disp
õ
e o Enunciado 159, do FONAJE:

Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso

(XXX Encontro
–
S
ã
o Paulo/SP).

Por outro lado, constata-se a ocorrência de
erro material
na ementa
anexada no id. 186528688. Vejamos:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE COBERTURA POR CANCELAMENTO DA APÓLICE – FALTA DE PROVAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O ato ilícito gerador do dever indenizatório advém única e exclusivamente do fato da seguradora não ter cumprido com a sua obrigação contratual, devendo, portanto, arcar com os danos materiais geradores da sua conduta.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(grifei)

Ainda, vê-se que na decisão embargada constou:

“(...)
Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do decisum, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ
e, a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.”
(grifei)

No entanto, quanto
ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação
(art. 405, CC)
.

Ressalte-se que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preleciona:

Art. 48.

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Por tais razões,
preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço e
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos declaratórios para
corrigir os erros materiais existentes na ementa lançada no id. no 186528688 e no voto prolatado no id. 186528679, passando a constar a seguinte redação:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE COBERTURA POR CANCELAMENTO DA APÓLICE – FALTA DE PROVAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 362 DO STJ –
INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O ato ilícito gerador do dever indenizatório advém única e exclusivamente do fato da seguradora não ter cumprido com a sua obrigação contratual, devendo, portanto, arcar com os danos materiais geradores da sua conduta.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.”

E, ainda:

“Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do
decisum
, tenho que merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir da citação, de acordo com o
art. 405 do CC,
e a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.”

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024